Tribunal: TJDFT
Processo: 0738780-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738780-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: GIZELE LEITAO DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa que, em execução de título extrajudicial proposta contra GIZELE LEITÃO DE ABREU, indeferiu o pedido de pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, formulado para o fim de verificar se a executada possui vínculo empregatício. Em suas razões (ID 64034979), a credora sustenta a possibilidade de penhora de parte do salário do devedor, sobretudo porque o título exequendo se refere a honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, e defende a contribuição da medida postulada à luz do princípio da cooperação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmado no mérito, para que seja determinada a expedição de ofício ao CAGED, a fim de informar sobre a existência de pagamento de proventos ou benefícios à executada. Preparo recolhido (ID 64049485). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O agravante insiste no pedido, indeferido no juízo a quo, de expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, formulado com a finalidade de verificar se a executada possui vínculo empregatício e, assim, viabilizar a penhora de parte do salário do devedor. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da tutela de urgência recursal, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. De outro lado, não encontrados valores e bens suficientes do devedor passíveis de serem excutidos após as diversas diligências frustradas, entender-se-ia, em um primeiro momento, por não se poder furtar ao exequente a alternativa postulada na tentativa de solver o crédito exequendo, na medida em que as informações junto ao CAGED, embora de acesso a todo cidadão, não são disponíveis para consulta direta pelo próprio usuário quando referentes a dados de terceiros. Contudo, a medida postulada não se presta, prima facie, a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição, escapando, portanto, à finalidade visada pelo art. 139, IV, do CPC. De fato, além da impenhorabilidade da verba de caráter alimentar, sem indícios nos autos desta sobejar as necessidades de subsistência do devedor e de sua família (art. 833, IV, § 2o, CPC), sobreleva elucidar que a pesquisa junto ao CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto caracterizar base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. Com essa compreensão, indeferindo a consulta ao CAGED em razão da ineficácia da medida, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA QUE ENVOLVA A PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. Não se pode transferir para o Magistrado a obrigação exclusiva da parte de promover as diligências administrativas e extrajudiciais necessárias ao trâmite processual. 2. A expedição de ofício para fins de requisição de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED carece de utilidade, pois o cadastro não é destinado à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução ou cobranças. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1702974, 07068193720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR. ÔNUS. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DEVER. PRINCÍPIO. COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PESQUISA. CAGED. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. OUTRAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 1. Conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, em princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos. 2. É ônus do credor envidar todos os esforços com a finalidade de localização de bens do devedor, passíveis de constrição para satisfação do débito, sendo descabida a transferência desse ônus ao Poder Judiciário à invocação do princípio da cooperação, uma vez que em tal hipótese, transformaria o postulado em ferramenta a favor unicamente da parte. 3. O pedido de informações junto ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) não demonstra qualquer efetividade quanto à existência de bens penhoráveis, pois referido cadastro apenas indicará, se o caso, eventuais informações relacionadas ao vínculo empregatício do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1680794, 07012583220238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED - E AO INSS. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Revela-se inócua a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -, e ao INSS a fim de que seja verificada a existência de vínculo empregatício da parte executada, para, dessa maneira, alcançar a satisfação do crédito perseguido, em vista do caráter salarial da verba que se pretende penhorar. 3. Não obstante o Eg. Superior Tribunal de Justiça considere relativizada a regra da impenhorabilidade salarial, necessário que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". 4. Mero pedido de penhora de um percentual que se entende adequado, sem elementos acerca da capacidade de subsistência da parte devedora, não tem o condão de ensejar a excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade de salário. 3. Agravo improvido. (Acórdão 1413064, 07326912520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. EXCEÇÃO ART. 833, §2o, DO CPC. OFÍCIOS AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MEDIDA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível admitir a expedição de ofícios ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e ao Ministério do Trabalho para verificar a remuneração percebida pela parte agravada, a fim de que seja aplicada a exceção da impenhorabilidade prevista pelo art. 833, §2o do CPC, quando não existirem indícios de que a parte recebe valor superior a 50 salários-mínimos ou que a verba possua caráter alimentar. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238024, 07172438020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CCS-BACEN. CAGED. UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) do Banco Central do Brasil (Bacen) se assemelha ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Sisbajud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. Afigura-se, em uma análise não exauriente do feito, medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, mormente quando se observa que recentemente foi realizada pesquisa junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). 4. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste é desprovida de utilidade, vez que as exceções à regra da penhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil), dentre as quais não se encontra a hipótese dos autos. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1699983, 07031792620238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator